Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. IAC no 14 – STJ. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF. SENTENÇA MANTIDA.1 – O Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência IAC no 14 fixou, dentre outros, o seguinte ponto: “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.2 – O Supremo Tribunal Federal, ao afetar a matéria à sistemática da repercussão geral no RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234), manteve a orientação seguida no Tema 793 da Repercussão Geral e deferiu tutela de urgência para que, em hipóteses que versem sobre dispensação de medicamentos com registro na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo eleito pelo jurisdicionado, seja ele Estadual ou Federal, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234.3 – Apelação conhecida e desprovida.
ap